Tribunal: TJPA
Processo: 0802439-70.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802439-70.2018.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: ATHOS VIEIRA BRASIL, JOAO CARLOS CABRAL PORTAL, VALESKA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA, VANILZA RIBEIRO DA SILVA, JORGE DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por
ATHOS VIEIRA BRASIL
e outros contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que, ao julgar Agravo Interno interposto pelo Município de Marabá, manteve decisão monocrática proferida em Apelação Cível, no bojo de ação ajuizada por servidores públicos municipais versando sobre enquadramento funcional, promoção/ascensão, sistema remuneratório, plano de cargos e gratificações. Sustentam omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento integral do agravo interno e da existência de honorários fixados na sentença em 10% sobre o valor da condenação, requerendo a majoração da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão que, ao desprover integralmente o agravo interno, deixou de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, devendo o pronunciamento judicial ser completo e fundamentado.

4.O acórdão embargado desproveu integralmente o agravo interno interposto pelo Município de Marabá, mas não deliberou expressamente sobre a majoração dos honorários, apesar de haver condenação fixada na sentença em 10% sobre o valor da condenação.

5.O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários fixados anteriormente quando julga recurso que não altera a sucumbência do recorrente, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites dos §§ 2º e 3º.

6.A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a aplicação objetiva da majoração em caso de não conhecimento ou desprovimento do recurso, inclusive para desestimular a interposição de recursos protelatórios, bem como admite a oposição de embargos de declaração para suprir omissão quanto aos honorários recursais.

7.Estão presentes os requisitos para a incidência do art. 85, § 11, do CPC, pois o recurso foi integralmente desprovido, os honorários foram fixados na origem sob a égide do CPC/2015 e houve atuação da parte vencedora em grau recursal.

8.A majoração deve observar os critérios de proporcionalidade e os limites legais, sendo adequada a elevação em 2 pontos percentuais, de 10% para 12% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional desenvolvido no agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

1.O tribunal deve majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando desprovido integralmente o recurso e já houver condenação honorária fixada na origem.

2.A ausência de manifestação expressa sobre a majoração dos honorários recursais configura omissão sanável por embargos de declaração.

3.A majoração dos honorários recursais deve observar os limites legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1174793 AgR/PI, j. 08.11.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 722.872/CE, DJe 02.04.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1394657/SC, DJe 04.02.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1792433/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.09.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0012381-68.2008.8.14.0301, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 29.11.2021; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0012064-96.2016.8.14.0040, Rel. José Maria Teixeira do Rosário, j. 25.07.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0802749-76.2018.8.14.0028, Rel. José Maria Teixeira do Rosário, j. 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ATHOS VIEIRA BRASIL E OUTROS
, em face do acórdão de
Id. 30145809
, proferido por esta 2ª Turma de Direito Público no julgamento do
Agravo Interno
o qual manteve a decisão sobre o referido recurso interposto pelo Município de Marabá, ora agrado.

Na origem, cuida-se de ação ajuizada por servidores públicos municipais em face do ente municipal, versando sobre enquadramento funcional, promoção/ascensão, sistema remuneratório e benefícios, plano de classificação de cargos, gratificações de atividade, gratificação natalina e gratificações municipais específicas, cujo valor atribuído à causa corresponde a R$ 118.808,64.

O Município interpôs recurso, sobrevindo decisão monocrática no âmbito da Apelação Cível, contra a qual foi manejado Agravo Interno, submetido ao crivo do órgão colegiado. O Agravo Interno foi apreciado por esta Turma, restando mantida a decisão agravada.

Sustentam os embargantes, em suas razões (ID 30358335), que o julgado incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, o qual impõe ao Tribunal, ao julgar recurso, o dever de majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal.

Aduzem que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.059, firmou entendimento segundo o qual a majoração da verba honorária pressupõe o não conhecimento ou o desprovimento integral do recurso, seja por decisão monocrática, seja por órgão colegiado, não se aplicando a regra em caso de provimento total ou parcial do apelo, ainda que mínimo ou restrito aos consectários da condenação.

Assinalam, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de admitir a oposição de embargos de declaração para suprir omissão quanto à majoração dos honorários recursais, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos estabelecidos: (a) decisão recorrida publicada sob a égide do CPC/2015; (b) recurso não conhecido ou integralmente desprovido; e (c) existência de condenação em honorários desde a origem.

Nesse contexto, afirmam estarem presentes os pressupostos legais e jurisprudenciais para a incidência do art. 85, § 11, do CPC, requerendo o acolhimento dos embargos para integrar o acórdão, com a consequente condenação do MUNICÍPIO DE MARABÁ ao pagamento de honorários sucumbenciais majorados, postulando que a verba seja fixada em, ao menos, 15% sobre o valor atualizado da causa.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme de Id. 31468750.

É o suficiente relatório
.

VOTO

De plano, verifica-se que
assiste razão o embargante.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

Presente essa moldura teórica,
passo ao exame meritório dos presentes Embargos.

Ao analisar o acórdão embargado, constata-se que, embora tenha sido expressamente consignado o desprovimento integral do agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, não houve manifestação específica acerca da incidência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, não obstante a existência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados na sentença no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sob tal perspectiva, a omissão apresenta-se patente, porquanto o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil veicula comando de aplicação objetiva, impondo ao Tribunal, ao julgar recurso que não altera a sucumbência do recorrente e estando previamente fixada verba honorária, o dever de promover sua majoração, em consideração ao labor adicional desenvolvido em grau recursal, observados os limites legais. Cuida-se de providência que não incide sobre o mérito da controvérsia principal, já amplamente dirimido, mas sobre capítulo acessório e consequencial do julgamento, cuja apreciação expressa se mostra indispensável à integralidade do decisum e à preservação de sua coerência interna do pronunciamento jurisdicional.

Tal omissão contraria o comando imperativo do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que determina a majoração da verba honorária quando houver atuação exitosa da parte em grau recursal, como sucedeu nos autos. Referido dispositivo, introduzido pela Lei nº 13.105/2015, visa justamente remunerar o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, de forma proporcional à sua atuação nas diversas fases do processo. Cumpre destacar que o mencionado § 11, introduzido pela Lei nº 13.105/2015, dispõe expressamente que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A propósito, é válido ressaltar que já se pronunciou sobre o tema a Suprema Corte, decidindo que "a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios" (RE 1174793 AgR/PI, 08/11/2019).

Ademais, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça também aplica a majoração de honorários advocatícios prevista no referido artigo, destacando-se a sua aplicação quando houver a instauração de novo grau de recurso, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição (EDcl no AgInt no AREsp 722.872/CE, DJe 02/04/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1394657/SC, DJe 04/02/2020).

Acrescente-se que o C. STJ firma entendimento no sentido de que a majoração da verba honorária em grau de recurso possui dupla funcionalidade, tanto para corresponder ao trabalho adicional na fase recursal, quanto para inibir o exercício abusivo do direito de recorrer (EDcl no AgInt no REsp 1792433/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019).

Por essa mesma via, percebe-se que o presente caso cumpre todos os requisitos mencionados pela corte superior, tendo o juízo de piso fixado os honorários sucumbências em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação. Assim, fundamental que este juízo de segundo grau realize a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC/2015, em consonância com a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. RELATORA QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. VERÍDICA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, do CPC. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- A decisão ora embargada deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, razão pela qual passo a proferir decisão neste sentido, a fim de que seja ela integralizada no acórdão atacado. II- O Magistrado Singular fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, estabeleceu o mínimo disposto no art. 85, § 2º. No caso dos autos, verifico que a interposição do recurso deu ensejo a um trabalho maior ao advogado da apelada/embargante, na medida em que teve que apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, que sequer fora provido. III- considerando os limites estabelecidos no parágrafo acima referenciado, majoro os honorários fixados em sentença, de modo que havendo sido fixado em 10% (dez por cento) no primeiro grau, mantenho referida condenação, acrescendo 2% (dois por cento) pelo trabalho aqui realizado, que para tanto não demandou tanto trabalho e não se trata de causa complexa, o que totaliza 12% (doze por cento) sob o valor da condenação (2019.03196187-93, 207.085, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-25, Publicado em 2019-08-12).

.................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. § 11, DO ART 85 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que nega provimento ao recurso de apelação da parte autora;

2. O embargante alega omissão quanto à majoração da verba honorária;

3. Na hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso, é cabível majoração de honorários, conforme dita o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil;

4. Configurada a omissão no acórdão embargado, deve ser suprida, nos termos do inciso II, do art. 1.022, do CPC;

5. Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa;

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012381-68.2008.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/11/2021)

.................................................................................................

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição; o ou omissão 2. Times New Roman";"> No presente caso, o embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se pronunciado quanto ao seu pedido de majoração dos honorários de sucumbência. 3. Nesse tocante, assiste razão ao embargante, visto que os recursos de Apelação foram interpostos já na vigência do atual códex processual, que prevê em seu art. 85, § 11, a majoração dos honorários no julgamento de recurso, não tendo sido tal matéria apreciada no decisum embargado. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo SAAEP em favor de Raimundo Francisco de Sousa para o montante correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte dois. Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0012064-96.2016.8.14.0040, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2ª Turma de Direito Público)

No caso, os embargantes, recorridos vitoriosos, suportaram a fase recursal e lograram êxito na manutenção do julgado favorável também no agravo interno, o que torna pertinente a majoração. Quanto ao patamar, a elevação deve ser moderada, à vista da base econômica do litígio, cujo valor atribuído à causa é de R$ 118.808,64, e do dever de proporcionalidade na fixação da verba. Assim, mantendo-se o critério da sentença quanto à base de cálculo, majoro os honorários em 2 (dois) pontos percentuais, elevando-os de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, medida suficiente para remunerar o labor recursal adicional sem produzir onerosidade excessiva.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO
, para suprir a omissão do acórdão embargado e
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
mantidos os demais termos
do acórdão.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/03/2026